Tribunal: TJDFT
Processo: 0005991-77.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. CUSTAS RECURSAIS. VALOR FIXO. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ARTIGO 99, §3o DO CPC. CONCESSÃO REVOGADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A Resolução no 1/2019 do Conselho da Magistratura do TJDFT estabeleceu valor fixo para as custas recursais, não havendo alteração do montante em face do valor atribuído à causa.
2. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
3. No caso, os elementos dos autos evidenciam que a situação financeira da recorrida é incompatível com a debilidade que respaldaria a concessão da gratuidade de justiça.
4. Somente se admite o conhecimento de documento juntado após o encerramento da instrução processual, se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que a parte estava impedida de apresenta-lo anteriormente.
5. Não implica cerceamento de defesa, o julgamento da lide, quando oportunizada a dilação probatória e a parte não se desincumbiu de seu ônus no momento processual adequado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.